Tribunal: TJES
Processo: 5000473-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
COMPETÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – TEMA 1.234 PENDENTE DE JULGAMENTO – DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO C. STF – MANUTENÇÃO DAS DEMANDAS NO JUÍZO EM QUE FORAM PROPOSTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recentemente, o Egrégio Supremo Tribunal de Federal afetou para julgamento a controvérsia consubstanciada no Tema 1.234, o qual consiste em discutir
“a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado na Anvisa”.

2.
Em sede de tutela de urgência o C. STF decidiu que “
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”
(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

3.
Considerando que a pretensão autoral existente nos autos de origem é de recebimento de medicamento não incorporado às Políticas Públicas do SUS, deve-se aplicar a determinação de que o feito tramite perante o Juízo em que foi proposto, não havendo que se falar em alteração da competência até que se profira decisão definitiva no bojo do RE 1.366.243, o que ainda não ocorreu.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000473-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão ID nº 35752782 que, nos autos da

ação de obrigação de fazer
proposta por
RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA,
deferiu o pedido de tutela de urgência,
“para determinar ao Estado do Espírito Santo que, no prazo de 10 (dez) dias, custeie e disponibilize o medicamento Carbozantinib 60mg, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000 (cem mil reais)”.

Em suas razões recursais (ID nº 7071510), o recorrente afirma, em síntese, que a competência para processar e julgar esta demanda é da Justiça Federal, uma vez que a competência para distribuição do medicamento é da União, a qual deve figurar na lide como litisconsorte passiva necessária.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão. A título de provimento final, requer a inclusão da União no polo passivo, o reconhecimento a incompetência do juízo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Decisão de ID nº 7346182 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 7493286.

Decisão de ID nº 6327746 deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem.

Na origem,

trata-se de demanda por meio da qual
RODRIGO DO NASCIMENTO SILVA
pretende que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
lhe forneça o medicamento CARBOZANTINIBE 60mg, registrado na ANVISA, mas não padronizado ao SUS, para tratamento de carcinoma renal metastático inoperável (CID10: C64).

O pedido foi deferido na origem, e foi em face da referida decisão que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Analisando a controvérsia aventada nas razões recursais, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque, recentemente, o Egrégio Supremo Tribunal de Federal afetou para julgamento a controvérsia consubstanciada no Tema 1.234, o qual consiste em discutir
“a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado na Anvisa”.

Enquanto pendente de julgamento o referido tema, foi apreciado pedido de tutela provisória naqueles autos, na qual restou estabelecido o seguinte:

Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.

(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023, PUBLIC 25-04-2023)

Com efeito, considerando que a pretensão autoral existente nos autos de origem é de recebimento de medicamento não incorporado às Políticas Públicas do SUS,
deve-se aplicar a determinação de que o feito tramite perante o Juízo em que foi proposto, não havendo que se falar em alteração da competência até que se profira decisão definitiva no bojo do RE 1.366.243, o que ainda não ocorreu
.

Diante do exposto, forçoso concluir que a parte agravante não apresentou fundamentação apta a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida, de modo que sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.